Tribunal: TJDFT
Processo: 0031545-46.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Processo : 0031545-46.2005.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 9258985) que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em que se visava a declaração de nulidade de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, celebrado entre o Distrito Federal e as empresas Athalaia Gráfica e Editora Ltda e BRB Banco de Brasília S.A. O juízo singular fundamentou que não há vício formal ou material a eivar de inconstitucionalidade o diploma normativo local que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência do TARE, de modo que se tem por atingida a exigibilidade do crédito na origem. Recorre o MPDFT (id. 9258987). Sustenta impossibilidade de aplicar a Lei 4.732/2011 ao caso concreto, tendo em vista violação ao art. 155, § 2°, XII, g e ao art. 5°, XXXVI, ambos da CF; e ao art. 8o, II, da Lei Complementar n. 24/1975. Alega que se o TARE foi concedido sem observância de prévio Convênio no CONFAZ, qualquer lei que pretender remir o débito correspondente não produzirá quaisquer efeitos, permitindo o seu afastamento sem que se faça necessária a declaração de inconstitucionalidade. Aduz que este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que a promulgação da supracitada lei, além de ineficaz em decorrência dos preceitos da LC 24/7, não implica em perda superveniente do objeto da ação. Acosta jurisprudência em apoio a sua tese. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Houve decisão de sobrestamento (id. 9258999) até o trânsito em julgado da ADI n. 2012.00.2.014916-6. Este eg. Tribunal julgou improcedente o pedido, com fundamento na segurança jurídica dos contribuintes que efetivaram o recolhimento do ICMS nos termos dos regimes especiais de tributação posteriormente declarados inconstitucionais; e na existência de convênio do CONFAZ a amparar a Lei distrital no 4.732/2011, que remitiu os créditos tributários de ICMS. O Ministério Público interpôs recurso extraordinário (RE 851.421/DF), submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 817), cuja tese restou assim consignada: “É cabível a concessão de remissão, com amparo em convênios CONFAZ, de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais” (STF. Plenário. RE 851421/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/12/2021). Transitado em julgado o referido acórdão submetido à sistemática da repercussão geral em 08/04/2022, os autos retornaram conclusos à então relatora Desa. Maria de Lourdes Abreu (id. 41393969). Intimado, o MPDFT afirma que a tese firmada pelo Pretório Excelso impede o prosseguimento de demanda, motivo pelo qual pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento com baixa na distribuição (id. 42712684). Os autos vieram conclusos a esta relatoria, em razão de a Desa. Maria de Lourdes Abreu não mais compor o órgão (id. 46518262). É o relatório. Decido. Tendo em vista a manifestação do apelante (id. 42712684), no sentido de que a tese firmada pelo STF para o Tema 817 impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, inequívoca a falta de objeto e interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator